Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704415-94.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA APELADO: MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA, BRADESCO SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a apelante MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora